Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702338-53.2022.8.07.0004 RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO No ID no 63622014, o recorrente requer a suspensão dos prazos processuais em razão de ter sido determinada a distribuição do incidente de resolução de demandas repetitivas pela decisão de ID no 64372745. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: “É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/11/2023). Ademais, o incidente apenas acarreta a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado, caso seja admitido. In casu, ainda não houve admissão do referido incidente. Cumpra-se a Secretaria a determinação exarada no ID no 64372745. Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID no 65385587. Em seguida, intime-se o agravado para que ofereça contrarrazões ao agravo em recurso especial, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007